Tribunal: TJDFT
Processo: 0709767-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DA PESSOA NATURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL CARACTERIZADAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSUMIDOR. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE SANEAMENTO DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. NULIDADE AFASTADA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EFEITO AUTOMÁTICO E INTRÍNSECO. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTER. PRINCÍPIO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO DOS MATERIAIS ENTREGUES E INSTALADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CONFORME O PANORAMA DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DESCABIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. É devida a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que comprovar a sua hipossuficiência econômico-financeira, com fulcro no art. 98 do CPC.
2. Quanto à concessão da assistência gratuita à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (art. 99, § 3o, do CPC) ou comprovação de renda. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício, o que não ocorreu no caso.
3. Não se conhece parte da apelação cuja questão sequer foi submetida e apreciada pelo primeiro grau. Havendo inovação recursal e apresentação de argumento inapto a rebater teor do que foi decidido pelo magistrado, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, conhece-se parcialmente o recurso.
4. Verificada a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, afasta-se a tese ilegitimidade passiva.
5. Por questão de lógica processual, o caput do art. 357 do CPC só autoriza a abertura da fase de saneamento, quando não for o caso de extinção do processo na forma do art. 354, de julgamento antecipado do mérito (art. 355) ou de julgamento antecipado parcial do mérito (art. 356).
6. À míngua de necessidade de dilação probatória para formação do convencimento, escorreita a sentença que julgou antecipadamente o mérito, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC. Consequentemente, faz-se prescindível o saneamento do processo, consoante art. 357 do CPC, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
7. Uma vez que a sentença encontra-se devidamente fundamentada e consentânea com as provas produzidas, rejeita-se o argumento de nulidade por falta de fundamentação.
8. A sentença que decretou a resolução do contrato e condenou os réus a devolverem a quantia recebida pelo serviço defeituoso implica, consequentemente, no retorno das partes ao estado originário. Logo, a restituição do material empregado na obra é medida impositiva e automática, sendo prescindível reconvenção ou pedido da parte. Trata-se de compreensão consolidada na jurisprudência e assentada no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.
9. Diante da sucumbência recíproca e não equivalente, o critério de proporcionalidade estabelecido na sentença para sua distribuição de ser mantido, pois refletiu o grau de êxito do suplicante, conforme art. 86, caput, do CPC.
10. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.